Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. ATO ARROSTADO. IMPUTAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DOS REGRAMENTOS INENTES A PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL – REFIS/2020. DEVEDORA TRIBUTÁRIA. ADESÃO AO PROGRAMA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS. PRETENSÃO. REDUÇÃO DO VALOR PRINCIPAL E ACESSÓRIOS, E NÃO SÓ DAS MULTAS E JUROS (ARTS. 3o, 4o E 8o, DA LEI COMPLEMENTAR No 976/2020). ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO REFIS-DF. OCORRÊNCIA. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL DA DÍVIDA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E, INCLUSIVE, AS REGRAS DO PRÓPRIO PROGRAMA. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NECESSIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM. DENEGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.